Tribunal: TCU
Processo: 004.821/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) TCU/SEGEGEX, POR MEIO DO ACÓRDÃO 456/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 041.890/2021-3

Inteiro teor:
Acórdão 2379/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 456/2022-TCU-Plenário , relativo a levantamento com o objetivo de conhecer os sistemas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual de determinados órgãos e entidades da administração pública. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar em cumprimento os itens 9.1 e 9.2, e cumprido o item 9.3, do Acórdão 456/2022-TCU-Plenário , encerrar o presente monitoramento e apensar os autos ao TC Processo 041.890/2021-3 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.821/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.